Tribunal: TJPA
Processo: 0819491-22.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819491-22.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MURILO DA COSTA ATAIDE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Murilo da Costa Ataíde, com fundamento no art. 621, I, II e III, do CPP, visando desconstituir condenação transitada em julgado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP), com pena fixada, após apelação, em 20 anos de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, sob alegação de nulidades no inquérito policial, vícios periciais, inépcia da denúncia, decisão contrária às provas e erro na dosimetria, além de pleito subsidiário de reconhecimento de semi-imputabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se nulidades ocorridas na fase inquisitorial autorizam revisão criminal; (ii) estabelecer se há inépcia da denúncia em razão de divergência de datas; (iii) determinar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (iv) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena; (v) analisar a possibilidade de reconhecimento de semi-imputabilidade com base em prova inexistente ou superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de nulidades não arguidas oportunamente.

Irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal quando a condenação se funda em provas produzidas sob contraditório judicial.

O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), o que não ocorre no caso.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, sendo que eventual divergência de datas configura mero erro material incapaz de comprometer a imputação.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a revisão do mérito da condenação, salvo quando manifestamente dissociada das provas, hipótese não verificada.

A condenação encontra respaldo em depoimentos colhidos sob contraditório e demais elementos probatórios idôneos, sendo insuficiente a mera alegação de contradições testemunhais.

A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório nem funciona como sucedâneo de nova apelação.

A dosimetria da pena foi regularmente revista em apelação, inexistindo ilegalidade flagrante ou fato novo que justifique nova alteração.

O reconhecimento de semi-imputabilidade exige prova técnica idônea, inexistente nos autos, sendo inviável a produção probatória em sede revisional sem indícios consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não admite rediscussão de nulidades não arguídas oportunamente nem reexame amplo de provas. 2. Irregularidades no inquérito policial não invalidam a condenação fundada em provas judiciais. 3. A divergência de datas na denúncia configura erro material irrelevante quando comprovadas autoria e materialidade. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede revisão do mérito, salvo manifesta contrariedade às provas. 5. A ausência de prova nova inviabiliza o reconhecimento de semi-imputabilidade em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 155, 563 e 621; CP, arts. 26, parágrafo único, 121, §2º, II e IV, e 129, caput; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no HC 860.471/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, AgRg no HC 751.779/MG, Rel. Min. João Batista Moreira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por MURILO DA COSTA ATAÍDE, com fundamento no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800615-60.2021.8.14.0064, posteriormente confirmada, com redimensionamento da pena, em sede de apelação criminal.

Na origem, o revisionando foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Andrelma da Silva, e no artigo 129, caput, do mesmo diploma legal, em relação à vítima Júnior da Silva Sampaio, por fatos ocorridos na zona rural do Município de Viseu/PA, no contexto de discussão doméstica que culminou na morte da primeira vítima e em lesões corporais contra a segunda.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado, além de 4 meses de detenção pelo crime de lesão corporal. Interposta apelação, a 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal conheceu parcialmente do recurso defensivo e, de ofício, redimensionou a pena, fixando-a em 20 anos de reclusão pelo homicídio qualificado e 3 meses e 15 dias de detenção pelo delito de lesão corporal, mantido o regime inicial fechado.

Na presente ação revisional, a Defesa sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de diversas nulidades processuais ainda na fase inquisitorial, notadamente a ausência de assinaturas da autoridade policial e do escrivão ad hoc em documentos do inquérito, a inexistência de assistência de advogado no interrogatório policial, a falta de comprovação da entrega da nota de culpa, bem como vícios formais no laudo necroscópico, especialmente quanto à identificação dos peritos e da vítima.

Alega, ainda, a inépcia da denúncia, ao argumento de que haveria contradição entre a data do fato narrado na peça acusatória e a data constante na certidão de óbito, o que comprometeria a própria materialidade do delito.

No mérito, sustenta que a decisão do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente em razão de supostas contradições nos depoimentos testemunhais, e aponta erro na dosimetria da pena, afirmando que houve exasperação indevida da pena-base e inadequada valoração de circunstâncias judiciais. Requer, ademais, o reconhecimento de sua semi-imputabilidade, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, com a eventual realização de prova pericial retrospectiva.

Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação e, no mérito, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a revisão da pena aplicada.

O Ministério Público, em parecer ofertado nesta instância revisora, manifestou-se pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao entendimento de que não restaram configuradas as hipóteses legais autorizadoras da desconstituição do julgado.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente Revisão Criminal.

II – DA ANÁLISE DA REVISÃO CRIMINAL.

Cuida-se de Revisão Criminal proposta por MURILO DA COSTA ATAÍDE, com fundamento no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0800615-60.2021.8.14.0064, pela qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Andrelma da Silva, e no artigo 129, caput, do Código Penal, em relação à vítima Júnior da Silva Sampaio, tendo a pena sido redimensionada em sede de apelação para 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, quanto ao homicídio qualificado, e 3 meses e 15 dias de detenção quanto à lesão corporal.

A revisão criminal, como cediço, constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, voltada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcrevo integralmente:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal

ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

A Defesa suscita, em síntese, nulidades ocorridas na fase inquisitorial, alegando ausência de assinaturas da autoridade policial e do escrivão ad hoc, inexistência de advogado no interrogatório policial, ausência de comprovação da entrega da nota de culpa, vícios nos laudos periciais e inépcia da denúncia em razão de suposta divergência entre a data do fato narrado e a data constante da certidão de óbito.

Todavia, as alegações relativas a vícios do inquérito policial não se subsumem, em regra, às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, porquanto a revisão criminal não se presta à rediscussão de nulidades que poderiam ter sido arguídas oportunamente no curso da ação penal.

Ademais, o inquérito policial é peça informativa, de natureza inquisitorial, cuja eventual irregularidade não contamina a ação penal quando esta se desenvolveu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, ao dispor que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

No caso em exame, não houve demonstração concreta de prejuízo apto a comprometer a validade da condenação, especialmente porque a decisão do Tribunal do Júri foi lastreada em provas produzidas em juízo, submetidas ao contraditório.

Assim tem julgado esta Corte:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

i. caso em exame

1.Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, objetivando a anulação de sentença penal condenatória por infração ao art. 303, §1º, III e §2º, do CTB, sob alegação de nulidade na prisão em flagrante e ausência de provas para condenação.
A pena de 2 anos e 8 meses de reclusão foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da CNH.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de leitura dos direitos constitucionais ao momento da prisão em flagrante constitui nulidade absoluta capaz de anular o feito; (ii) a condenação foi proferida em desconformidade com a evidência dos autos, justificando a revisão criminal.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STF exige demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, inclusive nas absolutas, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.

4. A alegação de nulidade não foi oportunamente suscitada, operando-se a preclusão.

5. No mérito, inexistem provas novas ou elementos que demonstrem manifesta injustiça da condenação, tendo sido a autoria e a materialidade suficientemente demonstradas e confirmadas pelas instâncias ordinárias. 6. A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto fático-probatório já apreciado pela jurisdição ordinária.

iv. dispositivo e tese

7. Pedido conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento: 1. A ausência de leitura de direitos constitucionais na prisão em flagrante não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto. 2. A revisão criminal não se presta à revaloração da prova, salvo hipóteses excepcionais do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, I e II, e 621, I e III; CTB, art. 303, §1º, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no HC 860.471/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

(TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0818790-95.2024.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-05-20)

No que concerne à alegação de inépcia da denúncia em razão da divergência entre a data do fato e a data constante na certidão de óbito, verifica-se que eventual erro material não desnatura a imputação quando o contexto probatório evidencia a ocorrência do fato delituoso e a autoria atribuída ao revisionando.

A denúncia atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, que exige a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

A divergência de datas, por si só, não conduz à conclusão de inexistência do fato típico, sobretudo quando o conjunto probatório produzido em juízo demonstra a materialidade e autoria delitivas. A revisão criminal não pode ser convertida em sucedâneo recursal para reexame amplo de matéria já apreciada e decidida sob o crivo da soberania dos veredictos.

No tocante à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, cumpre destacar que o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, possui soberania quanto aos veredictos. A hipótese de revisão fundada no inciso I do artigo 621 do CPP exige que a condenação se revele frontalmente dissociada da prova produzida, situação que não se verifica quando existem elementos probatórios idôneos a sustentar a conclusão dos jurados.

No caso concreto, a condenação apoiou-se em depoimentos colhidos sob contraditório judicial, inclusive da vítima sobrevivente Júnior da Silva Sampaio, bem como em outros elementos de convicção que corroboraram a dinâmica delitiva descrita na pronúncia e na sentença. A existência de eventuais contradições não afasta, por si só, a validade da decisão do Conselho de Sentença, cabendo aos jurados valorar a credibilidade das testemunhas.

Assim dispõe a jurisprudência deste TJE:

REVISÃO CRIMINAL
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E III, DO CP).
TRIBUNAL DO JÚRI
. NULIDADE POR CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ADINELSON BRITO FERREIRA, com fundamento no inciso I (sentença contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos) do art. 621 do Código de Processo Penal, visando desconstituir a condenação à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 30 dias-multa, referente à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas, mantida pelo Acórdão nº 209.529 da 2ª Turma de Direito Penal.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta, essencialmente:

2.1. A nulidade absoluta do julgamento por contradição nas respostas dos quesitos, uma vez que o Conselho de Sentença o condenou em relação à vítima Jedielson, mas o absolveu em relação à vítima Quedson, embora os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático.

2.2. A ocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegando a existência de álibi e a fragilidade do reconhecimento testemunhal.

2.3. A aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, sob o argumento de que a contradição dos jurados lhe retirou a oportunidade de ser absolvido também em relação à primeira vítima. 2.4. A nulidade da dosimetria da pena por violação ao princípio da individualização.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de Nulidade por Contradição: A alegada contradição entre a condenação (vítima Jedielson) e a absolvição (vítima Quedson) já foi apreciada em sede de apelação. O Tribunal ad quem reconheceu que a decisão equivocada dos jurados foi a absolvição de Quedson, por estar dissociada das provas, razão pela qual anulou apenas este capítulo da sentença para realização de novo Júri. A condenação referente a Jedielson foi mantida por encontrar amparo no conjunto probatório, não havendo lógica jurídica em anular um veredicto válido com base em outro que foi reconhecido como nulo por erro de julgamento.

4. Soberania dos Veredictos e Prova dos Autos: A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já valoradas pelo Júri e confirmadas em grau de recurso, salvo se a decisão for totalmente arbitrária. No caso, a condenação baseou-se em depoimentos e interceptações telefônicas que indicam a autoria, afastando a tese de decisão contrária à evidência dos autos.
A Teoria da Perda de uma Chance é inaplicável, pois o erro procedimental (absolvição indevida da segunda vítima) foi corrigido pela anulação específica daquele ato, sem contaminar a condenação válida.

5. Dosimetria e Coisa Julgada: A dosimetria da pena já foi objeto de reforma no Acórdão nº 209.529, que redimensionou a reprimenda, sanando eventuais vícios de individualização. Não há fato novo que justifique nova alteração.

6. Cumprimento de Acórdão Anterior: Constatou-se que ainda não foi realizado o novo julgamento determinado pelo Tribunal quanto à vítima Quedson Nunes da Silva. A manutenção da condenação atual não impede, e sim exige, o cumprimento da decisão anterior quanto ao crime conexo.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Revisão Criminal conhecida e julgada IMPROCEDENTE.

Tese de Julgamento: Não configura nulidade por contradição a decisão do Tribunal do Júri que condena o réu por um homicídio e o absolve por outro no mesmo contexto, quando a instância recursal reconhece que a absolvição foi contrária à prova dos autos e a anula, mantendo a condenação que se encontra amparada no acervo probatório. A anulação de parte do veredicto (absolvição) não contamina a parte válida (condenação transitada em julgado), devendo o réu ser submetido a novo julgamento apenas em relação ao crime cuja decisão foi cassada. (
TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0821189-97.2024.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-10)

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que, em sede de apelação, houve redimensionamento da pena-base com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, adequando-se a reprimenda aos parâmetros jurisprudenciais consolidados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A Revisão Criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à correção de erro judiciário evidente, seja por afronta a texto expresso de lei, seja por descoberta de prova nova capaz de alterar substancialmente o julgado. Não se presta, contudo, à mera reapreciação da dosimetria sob prisma subjetivo, quando inexistente ilegalidade flagrante.

A jurisprudência das Cortes Superiores referenda tal entendimento:

"A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da prova sob nova ótica, tampouco à revaloração de elementos já enfrentados pelas instâncias ordinárias. A ausência de fato novo desvirtua a essência do instituto"
(STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. IMPRESTABILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE SEGUNDA APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA NOVA PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INAPTA À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte orienta que não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal. Precedentes. 2. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A sentença condenatória transitou em julgado há cerca de três anos. Desse modo, a decisão das instâncias antecedentes encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja modificação somente é viável pela via da ação revisional, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Neste caso, o Tribunal de origem ressaltou que os elementos amealhados tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal apontam para a autoria delitiva dos agravantes. Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. 3. Embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo probatório. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes mostram-se suficientes para justificar a exasperação das penas impostas, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta dos acusados desbordou daquilo que ordinariamente se espera em crimes dessa espécie, de maneira que não há que se falar em redimensionamento da pena por ausência de fundamentação. O mesmo há de ser dito quanto à manutenção do regime intermediário, que se justifica em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 997.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) –
negrito nosso.

Não se vislumbra ilegalidade manifesta ou erro grosseiro apto a ensejar revisão nesta via excepcional.

Quanto ao pleito de reconhecimento de semi-imputabilidade, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, não há nos autos prova nova ou elemento superveniente que demonstre, de forma inequívoca, que o revisionando, ao tempo do fato, era portador de perturbação da saúde mental capaz de reduzir sua capacidade de entendimento ou autodeterminação. A simples alegação desacompanhada de prova técnica idônea não autoriza a revisão da condenação.

A produção de perícia retrospectiva somente se justificaria diante de indícios consistentes de incapacidade parcial ao tempo do fato, o que não se extrai do acervo probatório já examinado. A revisão criminal não pode servir como instrumento para inaugurar fase instrutória destinada à busca de elementos que poderiam ter sido produzidos na ação penal originária.

Diante desse panorama, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal apta a desconstituir a condenação transitada em julgado.

Diante do exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial e
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL e

voto pelo seu IMPROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026